Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURANTE. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. PAGAMENTO DE VALOR DIVERSO DO PACTUADO ORIGINALMENTE. POSSIBILIDADE. DISTRATO VERBAL. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO DEVIDA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de cobrança de valores alusivos a contrato de fornecimento de refeições.
2. O ordenamento jurídico pátrio orienta que, em casos de imprevisão e de onerosidade excessiva, os contratantes devem prestigiar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, buscando, sempre que possível, a manutenção do contrato, de forma a resguardar os interesses de ambas as partes. No entanto, em circunstâncias excepcionais – tal como o caso fortuito de uma pandemia –, a estrita observância das cláusulas livremente pactuadas (pacta sunt servanda) admite temperamento. 2.1. Para a aplicação da Teoria da Imprevisão e da onerosidade excessiva aos contratos de prestação continuada, é necessária a demonstração inequívoca de que um evento imprevisível e extraordinário – no caso, a pandemia – tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato. 2.2. No presente caso, é possível vislumbrar o impacto econômico provocado pela pandemia no funcionamento da empresa ré, tendo em vista que se trata de empresa da área de educação, voltada ao oferecimento de cursos, os quais foram suspensos na modalidade presencial. Assim, não é devido o pagamento da diferença entre o valor pactuado originalmente e o montante reduzido, também objeto de acordo entre as partes em virtude da pandemia de COVID-19.
3. Apesar de o contrato objeto dos autos ter sido firmado por escrito e de o art. 472 do Código de Processo Civil prever que o distrato seja realizado com a mesma forma que a lei exigiu para a celebração do contrato, como o contrato de prestação de serviços não tem forma prescrita em lei, não há óbice para que o distrato seja realizado verbalmente.
4. A excepcionalidade da pandemia - coronavírus - configura caso de força maior, impondo o afastamento da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato.
5. Inexiste nos autos prova do fornecimento de refeições acima da quantidade pactuada, não tendo o autor se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, não é devido o pagamento correspondente.
6. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. In casu, apesar de a ré defender a revogação do benefício concedido ao autor, verifica-se que os documentos por este juntados são aptos a demonstrar a precariedade financeira da empresa, além de a situação de hipossuficiência não ser desconfigurada apenas pelo fato de o sócio ter participação em outra empresa. Não tendo sido demonstrada a incompatibilidade entre a situação financeira do autor e o benefício da gratuidade de justiça, deve este ser mantido.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.